Tribunal: TJDFT
Processo: 0727716-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Examina-se, na presente hipótese, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária dissolvida irregularmente, cujo patrimônio próprio não foi localizado pelo credor.
2. De acordo com o art. 50 do Código Civil a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta a respeito da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. 2.1. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para amparar o requerimento de desconsideração. 2.2. A ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora, da mesma forma, não caracteriza o abuso da personalidade jurídica. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.